Tribunal: TJSP
Processo: 1500388-32.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500388-32.2018.8.26.0571, da Comarca de Angatuba, em que é apelante CLAUDINEI
CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DE SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500388-32.2018.8.26.0571 -Voto no
2
Voto número 46.849
Apelação no 1500388-32.2018.8.26.0571
(1500388-32.2018 - V.U. ANGATUBA)
Apelante: CLAUDINEI CAMARGO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 133/135)
acrescenta-se que Claudinei Camargo foi condenado às
penas de um (01) ano de reclusão e dez (10) dias-multa, no
valor unitário mínimo, em regime aberto, por infração ao
artigo 155, caput, na forma do artigo 155, § 2o, do Código
Penal. Substituída a pena privativa de liberdade por
pagamento de dez dias-multa.
Ele apelou, ao término da audiência de julgamento, às
fls. 135, e seu Defensor dativo apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 137/139, pleiteando sua absolvição,
por atipicidade de conduta, com base no princípio da
insignificância, ou, por insuficiência probatória.
O recurso foi contrariado, às fls. 143/146; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 158/167, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2.- A condenação era medida que se impunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500388-32.2018.8.26.0571 -Voto no
3
Com efeito, restou suficientemente demonstrado que o
apelante praticou um crime de furto, conforme noticiado nos
autos. Ao que tudo indica, ele, se aproximou da funcionária
que atendia ao balcão do CRAS, da Comarca de Angatuba,
solicitando-lhe que chamasse ao chefe do departamento,
para com ele conversar; no que fora atendido. Ocasião em
que ele se aproveitou do distanciamento da moça, para lhe
subtrair o aparelho celular de cima do balcão. E, na
sequência, dali se evadiu. Ao notar o fato, a ofendida
acionou a Guarda Municipal. Minutos depois, Claudinei fora
detido pelos guardas, na posse da res. Diante disso, fora
conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foram elaborados
o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf.
fls. 01 e 07/08).

Ele, ao ser interrogado, fora réu confesso (cf. fls. 05 e
CD). Deste modo, forneceu a certeza de sua culpabilidade.

A ofendida, sempre que ouvida, confirmou a autoria do
réu na subtração do aparelho celular, alegando que ele se
aproveitou do seu momentâneo distanciamento, para dali
sair levando consigo seu telefone móvel. Fato que,
imediatamente, notou ao retornar ao balcão de atendimento;
o que a levou a acionar os guardas municipais, que por ali se
achavam (cf. fls. 04 e CD). Seus relatos consubstanciaram
elemento seguro de prova incriminadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500388-32.2018.8.26.0571 -Voto no
4
Os guardas municipais, responsáveis por sua prisão,
informaram tê-lo encontrado, minutos depois, na posse da
res (cf. fls. 02/03 e CD). Não tinham eles motivo algum para
acusa-lo, de forma leviana e injusta.
Portanto, bem demonstradas ficaram a autoria e
materialidade do furto simples. O réu agiu com dolo; e, fora
confesso. O aparelho celular da vítima não era de valor
insignificante; além disso, a conduta do réu fora altamente
reprovável, não preenchendo os requisitos necessários para
o alcance do princípio da bagatela. Também, não se há falar
em insuficiência probatória ou em in dubio pro reo.
As penas foram fixadas de forma justa e proporcional,
não merecendo reparo algum.
Fica mantido o regime aberto, adotado como resposta
penal, em primeiro grau de jurisdição, que se mostrara
adequado e satisfatório. No mesmo sentido, preserva-se a
substituição da pena privativa de liberdade por pena de
multa, em razão do reconhecimento do instituto do privilégio.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR